Tribunal: TJMT
Processo: 0002653-47.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002653-47.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KADOYA REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 02.252.861/0001-92 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE EXIBILIDADE DO TÍTULO –
art. 783 do CPC
– DÍVIDA NÃO VENCIDA – EXECUÇÃO NULA –
extinção sem resolução de mérito
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 783, do CPC, dispõe que
“a
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
.

É nula a execução quando instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante dispõe o art. 803, III, do CPC.

Quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002653-47.2015.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: KADOYA REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT,
MM. Juíz Glauber Lingiardi Strachicini
, que nos autos dos embargos à execução, opostos por
KADOYA REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES LTDA - ME
, julgou procedentes os embargos a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, e julgou extinta a execução nos termos do artigo 924, III, do mesmo códex.

Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85, § 2° do CPC.

O apelante requer a reforma da sentença ao fundamento de que, de fato, a primeira parcela venceria em 10/04/2015 devido a carência de 12 meses do capital, porém os encargos exigidos são mensais, conforme previsto em contrato, sendo que o apelado ficou inadimplente a partir de 10/07/2014
.

Da mesma forma se insurge contra a sentença, aduzindo que a suposta falta de exigibilidade ensejaria a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e não com resolução de mérito, como prolatado na sentença.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a existência da dívida, alternativamente, seja a sentença reformada para declarar julgado o feito, sem resolução de mérito, conforme as razões aduzidas e a previsão legal. (Id. no 34846463/34846464)

Contrarrazões ofertadas no Id. no 334846473, pela confirmação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o apelado opôs-se embargos à execução, cujos pedidos foram julgados procedentes pelo juízo de primeiro grau.

O apelante pretende a reforma da sentença sob o fundamento de que os encargos exigidos e previstos em contrato são mensais, e que o apelado ficou inadimplente a partir de 10/07/2014, além do fato de a sentença ter sido prolatada com resolução de mérito.

Da análise dos autos, constata-se que o Magistrado sentenciante reconheceu que a execução embargada foi protocolada em data anterior ao vencimento da primeira parcela, não preenchendo o título, os requisitos de exigibilidade, conforme se pode observar do excerto que transcrevo,
in verbis
:

“Conforme se nota da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução embargada (fls. 10/19), foi contratado pelo embargante o crédito de R$ 274.069,01 (duzentos e setenta e quatro mil, sessenta e nove reais e um centavo), destinado única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das dividas que ele possuía perante o banco embargado, ficando estabelecido como forma de pagamento do crédito a obrigação do embargante de pagar 86 (oitenta e seis) parcelas mensais, sendo 85 parcelas no valor de R$ 3.235,27 (três mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) e a última no valor de R$ 3.234,27 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), com a primeira parcela prevista para o dia 10/04/2015 e a última para 10/05/2022.

Deste modo, considerando que a execução ora embargada foi protocolada em data anterior ao Vencimento da primeira parcela prevista da Cédula de Crédito Bancário (29/O1/2015), entendo que o titulo executivo em questão não preenche um dos requisitos previstos no artigo 586, do CPC /73, em vigor na data do ato, qual seja, exigibilidade, razão pela qual a procedência dos presentes embargos com a extinção da execução apensa é medida que se impõe.
(Id. 34846462)

Pois bem.
Como é cediço, para que o título tenha força executiva, não basta somente a sua denominação legal sendo indispensável que por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, consoante dispõe o art. 783 do CPC.

A Lei n° 10.931/2004 em seus arts. 28 e 29, dispõe acerca da representatividade da cédula de crédito e seus requisitos, vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão;

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o título que instrui a ação de execução não é exigível, pois a ação executiva foi proposta antes do vencimento da primeira parcela.

De se destacar que o título, objeto da execução, consiste em cédula de crédito bancário no valor de R$ 274.069,01 (duzentos e setenta e quatro mil, sessenta e nove reais e um centavo), destinado ao pagamento do saldo devedor das dívidas que possuía perante o embargado, restando avençado entre as partes que a forma de pagamento da obrigação se daria em 86 (oitenta e seis) parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela prevista para 10/04/2015 e a última para 10/05/2022.

Logo, é de se notar que a ação executiva se embasou em cobrança de dívida não vencida, em que pese o apelante aduzir que o inadimplemento dos encargos é que ensejou a propositura da execução, trata-se de execução nula.

Aliás, a situação encontra respaldo no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO OU TERMO – PRETENSÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCABIMENTO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Inteligência do artigo 783 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “c”, da legislação processual civil, ao propor a execução incumbe ao exequente instruir a petição inicial com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo.
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação exigível, nulidade esta cognoscível até mesmo de ofício.
”
(N.U 0003014-93.2008.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART.357, CPC/15 - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTEZA - LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS AUSENTES - EXECUÇÃO NULA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não há que se falar em violação ao art. 357, do Código de Processo Civil de 2015, quando em atendimento ao despacho saneador a Embargada informa que não tem mais provas a produzir, não havendo assim qualquer violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ainda que no despacho o Magistrado primevo não tenha expressamente delimitado as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória.
O título executivo extrajudicial deve ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, ausentes quaisquer destes requisitos, a execução é nula.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.117895-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Todavia, estando comprovado que a ação executiva foi proposta antes do vencimento da dívida, evidente que o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, o que impõe a extinção da ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Câmara,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO – FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– RECURSO PROVIDO.
Na ação de execução, havendo dúvidas quanto à exigibilidade do título apresentado, patente a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015, visto que ausente um dos pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular.
“
(N.U 1014215-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para, reformando em parte a sentença
a quo
, declarar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, mantendo-se a sucumbência ante o princípio da causalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020